Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001717-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), HETHILEY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 058.134.441-30 (AGRAVANTE), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (AGRAVADO), ELIANE MARQUES BRITO - CPF: 287.302.038-56 (ADVOGADO), JOSE NASCENTES COELHO NETO - CPF: 015.423.056-16 (ADVOGADO), LUCIA APARECIDA TORIELLO DE CASTRO - CPF: 094.779.028-45 (ADVOGADO), MARCIA TIEMI TAKAKURA - CPF: 303.214.518-05 (ADVOGADO), MARCIO APARECIDO MARTINS - CPF: 195.847.138-09 (ADVOGADO), PAMELLA FLAGON MAGALHAES - CPF: 343.432.338-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CARTA PRECATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento interposto por beneficiário da justiça gratuita contra decisão que, nos autos de carta precatória expedida para a realização de perícia médica, determinou que o Agravante arcasse com metade dos honorários periciais, sob o fundamento de que a gratuidade deferida no processo de origem não se estenderia ao juízo deprecado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão consiste em definir se a justiça gratuita deferida no processo originário, em trâmite na Comarca de Francisco Beltrão/PR, abrange a carta precatória expedida para a realização de perícia médica na Comarca de Cuiabá/MT, de modo a isentar o Agravante do pagamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 98 do CPC dispõe que a gratuidade de justiça compreende todas as despesas processuais, incluindo os honorários do perito, sendo irrelevante que a perícia ocorra em juízo distinto daquele que concedeu o benefício.

A carta precatória é um instrumento auxiliar do processo originário, não se configurando como procedimento
autônomo, razão pela qual a justiça gratuita deferida na ação principal se estende a ela.

O custeio dos honorários periciais, nos casos em que a parte beneficiária da gratuidade de justiça não pode arcar com a despesa, deve ser suportado pelo Estado onde tramita a ação principal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O art. 95 do CPC estabelece que a parte que requereu a prova deve arcar com os honorários periciais. No caso de rateio entre as partes e existindo beneficiário da justiça gratuita, sua cota deve ser coberta pelo Estado,
sob pena
de inviabilizar o direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A justiça gratuita deferida no processo originário abrange os atos processuais praticados no cumprimento de carta precatória, incluindo o pagamento dos honorários periciais.

O custeio dos honorários periciais, quando o beneficiário da gratuidade de justiça não pode suportar o pagamento, deve ser assumido pelo Estado onde tramita a ação principal.

A carta precatória não constitui processo autônomo, mas sim ato instrutório vinculado ao juízo de origem, não podendo ser desconsiderada a gratuidade de justiça já concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95 e 98; Lei nº 1.060/50, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1004602-97.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 09/04/2024.

TJMT, AI nº 1006799-25.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/06/2024.

STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1473670/SP, Quarta Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
HÉTHILEY RODRIGUES DOS SANTOS
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, na
Carta Precatória n.º 1019175-17.2024.8.11.0041
referente ao processo em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Francisco Beltrão/PR, expedida com a finalidade de realização de perícia médica, determinou o pagamento dos honorários periciais ao Agravante, que postula sob o pálio da justiça gratuita no processo originário.

Em síntese,
o Agravante sustenta que mesmo já tendo a benesse da justiça gratuita deferida no processo de origem, nos autos da carta precatória foi lhe denegado o benefício sob o fundamento de que a justiça gratuita abrangeria apenas a ação no estado do Paraná, razão pela qual foi intimado para arcar com metade das custas periciais.

Salienta que a carta precatória se trata de um anexo do processo originário, tendo exclusivamente o objetivo de realização de perícia judicial, ante a indisponibilidade do Agravante para comparecer em uma perícia no estado do Paraná.

Afirma ser incontroverso o fato de que a justiça gratuita deferida no processo originário compreende a presente carta precatória e, caso o
Juiz julgasse necessária nova análise da gratuidade, deveria ter intimado a parte beneficiária para comprovar novamente a indisponibilidade para o pagamento.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente, a concessão do
efeito suspensivo
ao Agravo interposto, aduzindo que a decisão pode comprometer o seu sustento. No mérito, requer seja reformada a decisão interlocutória, visto que possui direito à benesse da gratuidade de justiça.

O efeito suspensivo
foi
concedido
(ID
265395264
)
.

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID
271112396.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Indenização por Dano Material
ajuizada pelo Agravante em face de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, na 1ª Vara Cível da Comarca de Francisco Beltrão/PR, o qual deprecou ato processual à Comarca de Cuiabá visando à realização de perícia médica do autor, que agora reside neste município.

Nos autos de origem o Agravante teve a gratuidade de justiça deferida.

Intimados para determinarem as provas que pretendiam produzir, o Agravado e o Agravante pleitearam a realização de prova pericial com o intuito de verificar se o autor padece ou não de invalidez parcial permanente e, caso positivo, qual seria o grau da perda funcional.

Diante disso, foi expedida carta precatória para a cidade de Cuiabá para a realização da perícia médica.

Foi nomeado o Dr. Roberto Gomes de Azevedo para a realização de perícia, tendo o juízo fixado os honorários periciais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Após a realização do exame, o Agravado METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A efetuou o pagamento dos honorários no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), enquanto o Agravante não comprovou nos autos o referido pagamento, pois, a todo o momento afirmou ser beneficiário da gratuidade de justiça nos autos de origem.

Contudo, o Magistrado de origem assim decidiu:

“Destaco que o fato
da
parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, no caso concreto, tal benefício não alcança o serviço de perícia realizado pelo
expert
, haja vista, que a Requerente foi beneficiada com a gratuidade da justiça apenas nos autos principais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Francisco Beltrão/PR, e a perícia ora deprecada, será realizada nesta Comarca de Cuiabá/MT, ou seja, em Juízo totalmente diverso daquele que concedeu tal benesse.”

Dessa sentença recorre o Agravante sustentando que
a carta precatória se trata de um anexo do processo originário, tendo exclusivamente o objetivo de
realização de perícia judicial e, por isso,
a justiça gratuita deferida no processo originário compreende a presente carta precatória
.

Com razão o Agravante.

O
art. 95 do CPC dispõe que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito é da parte que houver requerido a prova, ou rateada quando a prova tiver sido requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo Juiz.

O disposto nos artigos

3º, inciso V, da Lei
n.º
1.060/50 e 98 do CPC são bastante claros ao preverem a isenção do pagamento dos honorários de advogado e peritos para aquele que litiga sob a benesse da justiça gratuita,
in
verbis
:

“Art. 3º A assistência judiciária compreende as seguintes isenções:

(...) V - dos honorários de advogado e
peritos;
”

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

(...) VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua
estrangeira;
”

Assim, uma vez deferida
a
assistência judiciária, esta deve ser entendida como plena e não restrita apenas às despesas, honorários do advogado ou emolumentos processuais, mas também extensiva aos encargos decorrentes da atividade pericial.

Logo, não se pode exigir que o beneficiário da gratuidade
arque
com o pagamento dos honorários periciais, assim como também não se pode exigir que a parte contrária o satisfaça integralmente. Por fim, tampouco o perito pode assumir o ônus financeiro da execução gratuita do seu trabalho.

Sob este enfoque, resta evidente que a obrigação deve ser incumbida ao Estado, a quem foi conferido o dever de prestar assistência judiciária aos necessitados
, sendo a incumbência, no caso, do Estado do Paraná, local onde tramita a Ação que gerou a expedição da Carta Precatória
1019175-17.2024.8.11.0041
, expedida com a finalidade de realização de perícia médica
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – INTERESSE DE AMBAS AS PARTES – RATEIO –BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Considerando que a realização de uma prova pericial para avaliação do grau de invalidez é de interesse mútuo das partes, é apropriado dividir os custos dos honorários periciais entre elas.
Sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça e havendo o rateio dos honorários periciais, transfere-se a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de sua cota parte
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004602-97.2024.8.11.0000, Relator
.:
JOSE ZUQUIM
NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)
(
g.n
.)

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes .
”

“(...) Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. em 11.06 .2019).

In
casu
, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que está dispensado do recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio ser realizado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006799-
25 .
2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a
r.
decisão agravada,
determinando
que os honorários periciais sejam
parcialmente
adimplidos pelo
Agravante
, observando-se, contudo, a gratuidade de justiça concedida
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025